Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-52.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003880-52.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA HELENA DOS SANTOS - CPF: 008.668.381-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MARIA HELENA DOS SANTOS - CPF: 008.668.381-04 (APELADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO."

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – MÉRITO – TRATAMENTO MÉDICO -HOSPITAL COM SUPORTE DE UTI – QUADRO DE EMBOLIA PULMONAR - NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA – DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não faz jus aos honorários de sucumbência em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação cível interpostos por Maria Helena dos Santos e Município de Alta Floresta

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.1003880-52.2018.8.11.0007, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, determinou que os entes públicos assegurem a devida assistência à parte autora, disponibilizando, para tanto, todos os meios e recursos necessários para a transferência via UTI aérea para hospital com suporte de UTI e com especialista adequado ao seu caso (pneumologista e cardiologista intervencionista), bem como todos os demais procedimentos que estes indicarem
, declarando, na sequência, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem condenar os requeridos ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública (id. no 41966486, pág. 01).

Em suas razões recursais, insurge-se
Maria Helena dos Santos
quanto à ausência de condenação do Estado e do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que a patrocinou na lide.

Tece considerações acerca do embate jurídico sobre a questão e, no aspecto, salienta a necessária superação do disposto na Súmula n° 421, do Superior Tribunal de Justiça, dada a autonomia orçamentária reconhecida à Defensoria Pública Estadual, alcançada, inclusive, pela decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na AR 1937.

Verbera, ainda, que a Lei Complementar n° 80/94 alçou a Defensoria Pública à condição de órgão constitucional e independente, com autonomia orçamentária, motivo pelo qual lhe é devido o pagamento de honorários sempre que for vencedora e independentemente de quem seja a parte contra a qual atuou.

Prequestiona os dispositivos citados nos autos e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, sejam fixados os honorários devidos pelos entes públicos sucumbentes na demanda (pág.23-id. n. 41966488).

Por sua vez, o
Município de Alta Floresta
, em seu recurso, alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para responder pelo fornecimento do medicamento postulado nos autos, cuja natureza, de alta complexidade e de alto custo, impõe a obrigação e responsabilidade exclusiva do Estado.

No mérito, aduz que inexistem fundamentos que justifiquem a provocação do Poder Judiciário, uma vez que não houve a negatória do ente público em fornecer o tratamento buscado, devendo, portanto, ser anulada a sentença, para que seja extinta a ação sem julgamento de mérito, em respeito ao disposto no art. 485, VI, do CPC.

Ressalta que não há nos autos a demonstração da real necessidade do tratamento médico pleiteado e que, no caso em voga, a responsabilidade pelo fornecimento de UTI com suporte médico de pneumologista e cardiologista intervencionista, por se tratar de tratamento de alta complexidade, é do Estado do Mato Grosso.

Por fim, requer o provimento do recurso interposto, nos termos das razões acima expostas (págs.01/11 - id. n.41966494).

Devidamente intimados, ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos um do outro (págs.01/07 -id.n.41966492 e págs.01/06- id. n.41966499).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, opina pelo desprovimento dos recursos de apelação (pág.42-id.n.43413461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por Maria Helena dos Santos e Município de Alta Floresta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.1003880-52.2018.8.11.0007, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, determinou que os entes públicos assegurem a devida assistência à parte autora, disponibilizando, para tanto, todos os meios e recursos necessários para a transferência via UTI aérea para hospital com suporte de UTI e com especialista adequado ao seu caso (pneumologista e cardiologista intervencionista), bem como todos os demais procedimentos que estes indicarem, declarando, na sequência, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem condenar os requeridos ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública (id. no 41966486, pág. 01).

Feitas considerações, passo a análise da preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Município de Alta Floresta alega preliminar de ilegitimidade passiva para responder pelo fornecimento do medicamento postulado nos autos, cuja natureza, de alta complexidade e de alto custo, impõe a obrigação e responsabilidade exclusiva do Estado.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica a obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada qual possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer um deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às normas constitucionais.

Neste sentido:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO
- FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...). (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) g.n.”

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE
, de relatoria do Ministro Luiz Fux
,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) g.n.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Do exame dos autos, verifica-se que Maria Helena dos Santos, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, propôs a ação de obrigação de fazer visando a compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta a fornecerem, solidariamente, os meios e recursos necessários para a transferência via UTI aérea para hospital com suporte de UTI e com especialista adequado ao seu caso (pneumologista e cardiologista intervencionista).

Verifica-se, também, que a paciente/recorrente com antecedente de bronquite asmática (usa bombinha há vários anos), estaria internada
desde 09/07/2018
no Hospital Regional de Alta Floresta/MT, com quadro de tosse, febre no início e falta de ar no final nos últimos dias, tendo evoluído para o quadro de embolia pulmonar com menção de cor Pulmonale Agudo - CID 10:1260 (págs.17/21-id.n.41966467, págs.01/05-id.n.41966484).

Ao analisar o feito, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar de fls.23/32 - (id.n.41966467), para condenar o apelante e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem o tratamento médico indispensável para

Maria Helena dos Santos.

Ambas as partes aviaram recurso de apelação, sendo que o Município de Alta Floresta alega que a responsabilidade pelo fornecimento de UTI com suporte médico de pneumologista e cardiologista intervencionista, por se tratar de tratamento de alta complexidade, é do Estado do Mato Grosso. Maria Helena dos Santos, por sua vez, insurge-se tão somente em relação à ausência de condenação do pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

O constituinte originário, ao consagrar, no art. 196 da Constituição Federal, o direito ao acesso universal e integral à saúde, assegurou a todo cidadão, independentemente de seu poder econômico, o acesso à assistência, bem como a sua integralidade, que corresponde a todos os meios disponíveis para o êxito do tratamento prescrito, competindo ao Poder Público fixar os parâmetros de ação para a eficiência dos serviços ofertados, apurada esta por meio do controle de resultados.

Assim, estando evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

É de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático.

No caso em apreço, é incontroverso que
a paciente Maria Helena dos Santos,
devido ao seu estado de saúde
(quadro de embolia pulmonar com menção de cor Pulmonale Agudo –
CID:10:1260
)
,

necessita de transporte via UTI aérea, com suporte de UTI, com especialista adequado ao caso (pneumologista e cardiologista intervencionista), pois corre risco de morte, conforme os laudos médicos
, anexos aos autos (págs.17/21-id.n.41966467, págs.01/05-id.n.41966484).

Desse modo, em vista de a referida paciente, ora apelante, não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.

Na mesma esteira, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF) e a Lei Orgânica da Saúde prevê que “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (Art. 2o, da Lei n. 8.080/1990).

Neste cenário, negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pelas leis acima citadas, que impõem a assistência terapêutica integral, cabendo à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Logo, observa-se que agiu com acerto o Juízo de origem acerca do tratamento médico-hospitalar,
in verbis
:

“[....] JULGO PROCEDENTE a presente ação de obrigação de fazer proposta Maria Helena dos Santos em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta/MT, CONDENANDO os requeridos a providenciarem o tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento da saúde da autora, consistente na transferência via UTI aérea para hospital com suporte de UTI e com especialista adequado ao seu caso (pneumologista e cardiologista intervencionista), bem como todos os demais procedimentos que estes indicarem , CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida ao Id. 16218140 , razão pela qual, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.”

Dessa feita,
comprovada a necessidade da apelante
, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado,
torna-se impossível afastar a responsabilidade do poder público em oferecer as mínimas condições para o restabelecimento da sua saúde
.

Registra-se, por fim, quanto à condenação da verba honorária, que, com o advento da Emenda Constitucional no. 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tais como se atribuiu ao Ministério Público e à Magistratura.

Em consequência disso, a Defensoria Pública, em sendo uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, vale dizer, essencial à própria Justiça, conforme se infere o artigo 134 da Constituição Federal, possui o mesmo tratamento dispensado às apontadas carreiras.

Não bastasse isso, deve ser ressaltado que antes da referida Emenda, a Defensoria era equiparada à advocacia, sendo-lhe aplicado o disposto no artigo 23 da Lei no. 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, exceto, porém, aos honorários, pois destinado ao órgão e não ao Defensor Público do feito.

Inclusive, até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento ou não dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional no 80/2014.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934 – MT, ressaltou que
se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não caberia o exame da matéria em sede de Recurso Especial
, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF, mantendo, por consequência, o entendimento deste TJ/MT.

A propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.

1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ

2.
O acórdão recorrido afastou a condenação nos honorários advocatícios com amparo no disposto na EC 80/2014. Uma vez que a solução apresentada pela Corte de origem tem fundamentação exclusivamente constitucional, descabido o exame da matéria em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
.
3. Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp 1651934 / MT, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, DJe 24/4/2017) g.n.

Ademais, em observância ao artigo 134,
caput
, da Constituição Federal, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80/2014, que contempla a prestação de assistência jurídica de forma integral e gratuita, entendo ser indevido o pagamento de honorários sucumbenciais aos membros da Defensoria Pública, os quais devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, nos termos dos artigos 135 c/c 39, § 4o, da Constituição Federal.

Sobre o tema, esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo assim se pronunciou:

APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME - DIAGNÓSTICO DE ANEURISMA CEREBRAL COM RISCO DE MORTE - URGÊNCIA COMPROVADA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO CABIMENTO - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

[.......]
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.
[......]
(N.U 0049911-21.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) g.n.

Assim sendo, não há que se falar em condenação do Município de Alta de Floresta, bem como do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020